Tribunal: TJMT
Processo: 1031470-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031470-96.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESTELA MARIA CONCEICAO CORREA - CPF: 265.945.521-04 (EMBARGANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESTELA MARIA CONCEICAO CORREA, na “ação repetição de indébito c.c indenização por danos morias c.c pedido de exibição de documentos c.c tutela de urgência” em face de decisão monocrática proferida em sede de apelação nos autos sob n. 1031470-96.2018.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 3a Vara Cível da Comarca de Varzea Grande – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta de ID Num. 27703983 que por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso, tão somente para reconhecer a relação jurídica entre as partes, convertendo o valor sacado no cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado na folha de pagamento da parte autora ora embargante.

Em apertada síntese, (i) alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 28843461-pag.2 que há omissão e contradição na r. acordão, argumentando que reconhece a conversão determinada na decisão, no entanto, pugna pela suspensão dos descontos realizados pelo banco/embargado, a fim de resguardar seu direito até a fase de liquidação de sentença; (ii) alega ainda, evidente omissão quanto à apreciação do pedido inicial que não atentou para reclamação administrativa no órgão PROCON-MT, que evidenciou os transtornos sofridos à ensejar indenização pecuniária por danos morais, dessa forma, entende a embargante que a r. acordão, resta contraditória e omissa, ao não se posicionar sobre os pontos dito acima.

Síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020